Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-29.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019343-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0012-34 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELANTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (APELANTE), ELISMAR TANAKA - CPF: 892.909.681-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0012-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL – DEVOLUÇÃO DO APARELHO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a autora apontado na inicial a dificuldade em solucionar o problema comercial, com descaso da apelada na solução ou devolução dos valores quitados ao tempo da aquisição do produto, deve ser condenada a indenizar a título de danos morais.

O
quantum
indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.

Havendo a restituição do valor integral da compra do produto, a devolução do mesmo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Indenização de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1019343-29.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de indenização material e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 128850238, a parte apelante aduz a necessidade de devolução do aparelho, bem como a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no id. 128850242, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente adquiriu um aparelho celular da apelante, vindo este a apresentar defeito logo após a aquisição, fazendo-se necessário o respectivo envio à assistência técnica, no entanto, não houve o conserto.

Constata-se que o celular, objeto da lide, apresentou defeito logo após dias de uso, no entanto, o autor entrou em contato com as rés, onde não foi esclarecido de forma clara e precisa sobre o vício oculto, assim, o prazo legal para o saneamento de vícios de qualidade do produto não foi cumprido pelas requeridas, surgindo, a partir daí, o direito do autor em pleitear a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, o autor optou pela restituição imediata da quantia paga.

Na presente lide evidencia-se caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandada, ela deve ser responsabilizada pelos dano efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Desta feita, além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1º, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019).

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrada na r. sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pleito de devolução do aparelho, verifico que este merece prosperar, haja vista que a parte autora teve a restituição total do valor desembolsado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte autora restitua o aparelho a apelante.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023